Tribunal: STF
Processo: ARE 1566537
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. PENSÃO POR MORTE. RESTABELECIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO INCORPORADA À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FALECIDO E SUSPENSÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ NA PERCEPÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Inexiste óbice jurídico à habilitação direta dos herdeiros nos autos, considerando que o art. 110 do Código de Processo Civil dispõe que “havendo a morte de qualquer das partes, a sua sucessão se dará pelo espólio ou por seus sucessores”. 



    2. Cinge-se a controvérsia a analisar se a Administração Pública poderia ter revisado, unilateralmente, o benefício de pensão recebido pela autora e, em razão disso, ter passado a lhe exigir os valores supostamente pagos a maior.



    3. Embora o Tribunal de Contas do Estado tenha anunciado equívoco no cálculo do benefício do instituidor da pensão, os efeitos de tal decisão só foram implementados e notificados à autora após um período superior a cinco anos. Nesse caso, a redução do valor da pensão ocorreu de forma extemporânea e inesperada, em violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.



    4. Nos atos que interessem ao particular e possam acarretar-lhe prejuízo, a Administração Pública deve observar o devido processo legal (art. 5º, LV, da CF/88), assegurando o contraditório e a ampla defesa, o que aparentemente não se observou na hipótese dos autos.



    5. Ademais, o “direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai sem cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”, nos termos do art. 52, caput, da Lei Federal nº 9.784/1999. O pagamento rotineiro da vantagem no cálculo do benefício fez os interessados acreditarem que se tratava de percepção lícita de valores, afastando a má-fé exigida para repetição da quantia.



    6. Segundo entendimento adotado pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa xpectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público” (REsp 1244182/PB). Tal entendimento é igualmente aplicável às hipóteses em que a verba é paga indevidamente em decorrência de erro operacional da Administração Pública, quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé (AgRg no REsp 1560973/RN).



    7. Apelos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 71, III, e 75, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, verifica-se que o Tribunal de Contas do Estado, ao apreciar o ato de aposentadoria do instituidor da pensão (id. 6771626), considerou haver equívoco na inclusão da Gratificação de Execução de Obras e Transportes (GEAT) no cálculo do benefício do falecido servidor. Apesar de tal decisão ser publicada em 26/07/2012 (id. 6771626), seus efeitos só foram implementados pela Administração Pública em 10/08/2017 – conforme pode ser vislumbrado no Ofício CPREC nº 209/2017 (id. 6771882), responsável por notificar a autora sobre a redução do valor de sua pensão.



    (...)



    Digo isso, em primeiro lugar, porque nem mesmo a própria Administração Pública havia percebido o equívoco ora anunciado. Além disso, embora o Tribunal de Contas do Estado tenha afirmado categoricamente que o ex-servidor não fazia jus ao recebimento da GEAT, consta nos autos documento (id. 6771638) assinado pelo falecido, a próprio punho, em que este declara a adesão aos termos da Lei Estadual nº 12.207/1993 (norma instituidora da vantagem ora discutida):



    Eu, Francisco Chagas Cavalcante, ocupante do cargo/função Fiscal de Campo, matrícula nº 3382, servidor lotado no 17ª UR/Iguatu do DERT (…) Declaro que fui parte no processo nº. […] a que aderi ao disposto na Lei nº 12.207/1993, que instituiu a Gratificação de Execução de Obras e Transportes – GEOT.



    Nesse aspecto, não sendo possível vislumbrar ato de má-fé por parte dos beneficiários, temse que a Administração Pública decaiu do seu direito de revisar o ato administrativo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente